Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. FUNDAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO. DOIS ANOS. INVIÁVEL. PENA REMANESCENTE. IRRELEVANTE. PRAZO DE QUATRO ANOS, CONSIDERANDO A PENA APLICADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Há interesse recursal na pretensão de alteração do prazo prescricional, pois o prazo de 2 (dois) anos para a reabilitação criminal, previsto no artigo 94 do Código Penal, é contado da data em que efetivamente se deu a prescrição da pretensão executória, e não da data da sentença que a reconhece.
2. Transitada em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos moldes do artigo 110 do Código Penal, norteando-se pelos prazos do artigo 109 do mesmo diploma. Eventual detração do tempo de prisão cautelar ou horas de comparecimento a audiências admonitórias não fazem com o parâmetro para a eleição do prazo prescricional seja o tempo de pena remanescente.
3. A prescrição somente pode ser regulada pelo tempo que resta da pena nos casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional (artigo 113 do Código Penal).
4. Fixada pena concreta em 2 (dois) anos, correta incidência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.